Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014293-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO PROVIDO. RECURSO DO PREFEITO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravos de instrumento interpostos pelo Município e pelo seu Prefeito contra decisão que impôs multa cominatória em decorrência de descumprimento de obrigações estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), relacionadas à acessibilidade em prédios públicos e calçadas. O Município alegou excessividade da multa, enquanto o Prefeito questionou sua responsabilização pessoal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser mantida a imposição de multa cominatória ao Município pela ausência de cumprimento das obrigações assumidas no TAC; e (ii) as circunstâncias justificam, neste momento, a imposição de multa pessoal ao atual Prefeito.

III. Razões de decidir:

3. A multa cominatória anteriormente fixada foi mantida por esta Corte em autos outros, em razão da persistente omissão do Município no cumprimento das obrigações do TAC, de modo que a manutenção da multa se impõe para garantir a efetividade da ordem judicial.

4. O Prefeito, embora responsável pelo cumprimento da determinação judicial, considerando as peculiaridades do caso, incluindo a ausência de sua participação na celebração do TAC e a propositura de execução somente contra o Município, indica que, no momento, não há elementos suficientes para justificar a imposição de multa pessoal ao atual gestor.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso do Município não provido. Recurso do Prefeito provido em parte.

Tese de julgamento: “A multa cominatória imposta ao ente público por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) deve ser mantida em razão da ausência de cumprimento de ordem judicial, sendo a responsabilização pessoal do atual gestor condicionada à análise das circunstâncias específicas de sua atuação no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1003897-70.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.7.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravos de instrumento interpostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
e por
ÉRICO STEVAN GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 1003008-83.2021.8.11.0087 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou que o Município promovesse o integral cumprimento da obrigação firmada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sujeita à incidência de multa cominatória ao ente público e ao atual Prefeito, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O agravante MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT) assevera que a imposição de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer é medida excessiva, uma vez que não é eficiente, além de onerar o erário municipal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para excluir a multa cominatória. Subsidiariamente, pugna pela redução do seu valor.

O agravante ÉRICO STEVAN GONÇALVES afirma que não é parte no processo, pelo que não é possível ser responsabilizado com seu patrimônio pessoal pelo não cumprimento de obrigação imposta ao ente público.

Afiança que, ainda que fosse admissível, há outros meios mais eficientes para alcançar o resultado pretendido pelo agravado do que a imposição de multa cominatória.

Desse modo, requer o provimento do recurso para excluir a multa cominatória.

Indeferidos os pedidos de efeito suspensivo aos recursos (Ids. 217978695 e 222637679).

Rejeitados os embargos de declaração opostos por ÉRICO STEVAN GONÇALVES contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 228850167).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado nos Ids. 227465684 e 226367199, pugnando pelo não provimento dos recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos Ids. 236479659 e 236407173 pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravos de instrumento interpostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
e por
ÉRICO STEVAN GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 1003008-83.2021.8.11.0087 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinou que o Município promovesse o integral cumprimento da obrigação firmada no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sujeita à incidência de multa cominatória ao ente público e ao atual Prefeito, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT), autos n. 1014293-38.2024.8.11.0000, e ÉRICO STEVAN GONÇALVES, autos n. 1016966-04.2024.8.11.0000, interpuseram agravos de instrumento contra idêntica decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Assim, entendo que aqui se faz necessário o julgamento conjunto dos recursos para afastar o risco de prolação de decisões conflitantes.

1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT).

Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs, em 9.12.2021, execução de título executivo extrajudicial contra o MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT), fundamentado na alegação de que o ente público não cumpriu as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que tem como objeto a execução de medidas para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência aos órgãos públicos.

Eis as obrigações assumidas pela Prefeita do Município de Guarantã do Norte (MT) à época dos fatos, Sandra Martins, no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), datado de 18.11.2016:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA - o COMPROMISSÁRIO assume a responsabilidade perante o Ministério Público Estadual de cumprir as seguintes obrigações:

1. ADAPTAR todos os prédios públicos municipais, tanto os constantes do relatório de vistoria, quanto os demais que não tenham sido vistoriados, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES às normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR-9050);

2. ADAPTAR as calçadas de sua responsabilidade, nas ruas pavimentadas, praças e canteiros centrais NO PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES, realizando os rebaixamentos, sinalizações, retirada de obstáculos e quaisquer tipos de edificações irregulares, para que fiquem de acordo com as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT (NBR-9050);

3. APLICAR em todos os casos as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT (NBR-9050) quando da pavimentação de vias na cidade;

4. RETIRAR, NO PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES, todos os comerciantes que se encontram irregularmente instalados nas calçadas, praças e canteiros centrais do Município e fiscalizar e notificar os estabelecimentos comerciais que utilizam a calçada para expor seus produtos;

5. ADOTAR todas as medidas administrativas, NO PRAZO MÁXIMO DE VINTE E QUATRO MESES, para exigir que os proprietários dos imóveis urbanos construam suas calçadas nos locais aonde as vias públicas sejam pavimentadas, sem prejuízo de prévia recuperação pelo Poder Público daquelas que estejam com sua cobertura asfáltica deteriorada;

6. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição para emissão do habite-se ou da habilitação equivalente para sua renovação, a obrigatoriedade do cumprimento das regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto no 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050;

7. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição de aprovação do projeto de loteamento a previsão de calçamento conforme padrão estabelecido na lei municipal, respeitando, ainda, as regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto no 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050 e independentemente de pavimentação da via;

8. PASSAR A EXIGIR, imediatamente, como condição para emissão do alvará de funcionamento ou para sua renovação a obrigatoriedade do cumprimento das regras de acessibilidade previstas tanto no Decreto no 5.296/2004 quanto na ABNT NBR: 9050;

9. REVISAR no prazo de DOZE MESES o Código de Postura Municipal e o Código de Obras Municipal, com consequente apresentação, no mesmo período, do Projeto de Lei ao Poder Legislativo para aprovação;

10. ENCAMINHAR a esta Promotoria de Justiça, NO PRAZO MÁXIMO DE DOZE MESES, o cronograma completo de todas as obras necessárias ao atendimento das cláusulas anteriores, indicando a dotação orçamentária correspondente;

11. COMUNICAR a esta Promotoria de Justiça, para efeito de fiscalização do cumprimento do ora avençado, a regularização de cada imóvel, à medida que as obras forem sendo realizadas de acordo com o cronograma apresentado, sendo certo que tal comunicação deverá ser instruída com a declaração de responsável técnico que ateste que os serviços atenderam as normas previstas na legislação acima mencionada e na NBR 9050 da ABNT;

12. Quanto aos imóveis públicos que eventualmente já tenham sido adaptados após a realização das vistorias, DEVERÁ o COMPROMISSÁRIO apresentar nesta Promotoria de Justiça uma declaração de responsável técnico que ateste que os serviços atenderam as normas previstas na legislação acima mencionada e na NBR 9050 da ABNT;

13. ENCAMINHAR ao Ministério Público, NO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS, cópia do atual Código de Posturas, do Código de Obras Municipal, do Projeto de Lei do Plano Diretor e das leis que fazem referência ao urbanismo e correlatas, bem como encaminhar TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OU NOVA LEI SANCIONADA tendo por objeto urbanismo, loteamento ou fins.

CLÁUSULA SEGUNDA – os prazos serão considerados a partir do primeiro dia útil seguinte à assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta.

CLÁUSULA TERCEIRA – O COMPROMISSÁRIO fica ciente que para o adimplemento das obrigações previstas neste termo deverá observar todas as normas legais, em especial as disposições da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n. 8.666/93), Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00) e a Lei Federal no 4.320/64.

CLÁUSULA QUARTA - O descumprimento de qualquer dos compromissos assumidos nas cláusulas anteriores resultará no pagamento de multa diária solidária entre o Município e o gestor (pessoa física do administrador) no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada item não atendido, exigível enquanto perdurar a violação, cujo valor será atualizado de acordo com índice oficial, desde o dia de cada prática ou omissão, até o efetivo desembolso, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

Os valores eventualmente desembolsados deverão ser revertidos em benefício do fundo de que cuida a Lei Federal n.o 7.347/85.

CLÁUSULA QUINTA - O não cumprimento do pactuado, além da multa diária acima fixada, sujeitará o compromissário a suportar a execução das obrigações assumidas, posto que o presente compromisso se constitui em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo Civil, e art. 5o, § 6o, da Lei n. 7.347/85
.” (autos de origem, Id. 72301599 – Págs. 18/21).

Em 15.12.2021, o d. Juízo
a quo
determinou ao Município de Guarantã do Norte (MT) o cumprimento das obrigações constantes na cláusula primeira no prazo de 90 (noventa) dias, sujeito à incidência de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia até a satisfação integral das obrigações (decisão, autos de origem, Id. 72659143).

Contra essa decisão, o Município de Guarantã do Norte (MT) interpôs agravo de instrumento, todavia não foi provido, conforme acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que está assim ementado:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAC – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO – MULTA COMINATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação
.

A existência de cláusula penal, para o caso de descumprimento do TAC, além de não obstar a fixação de multa, pelo Julgador
a quo
, não configura
bis in idem
,
já que a
astreinte
estabelecida pelo Julgador

possui natureza diversa daquela.

Deve ser mantida a decisão que aplicou a multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação constante do TAC
.

Não se mostra exíguo o prazo para cumprimento das obrigações assumidas no TAC, pois decorridos mais de 05 (cinco) anos entre a sua celebração e a propositura da Execução.
” (TJ-MT, N.U 1003897-70.2022.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.7.2022, não publicado no DJE).
[sem destaque no original]

Portanto, constata-se que esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em autos outros, manteve hígida a multa cominatória fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia.

Passados 28 (vinte e oito) meses da decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
em 15.12.2021, foi prolatada a decisão agravada que determinou que o Município de Guarantã do Norte (MT), no prazo de 30 (trinta) dias, cumprisse integralmente a determinação anterior, sujeito à incidência de nova multa cominatória ao ente público e ao atual gestor, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

No caso, não houve revogação da decisão proferida em 15.12.2021, que fixou multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia até a satisfação integral das obrigações, pelo contrário, esta Corte manteve incólume a decisão prolatada pelo d. Juízo
a quo
.

Assim, não há razão para se excluir a multa, pois os fundamentos adotados por esta c. Câmara, no julgamento do agravo de instrumento n.
1003897-70.2022.8.11.0000, permanecem hígidos.

Aliás, o que se evidencia é o agravamento da situação anterior, uma vez que o Município de Guarantã do Norte (MT) ainda não teria cumprido integralmente as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Ademais, verifica-se que a anterior multa cominatória (R$ 10.000,00 por dia até a satisfação da obrigação) é mais gravosa do que a arbitrada na decisão agravada (R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 200.000,00), pelo que inexiste motivo para reduzi-la, uma vez que esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em autos outros, entendeu que aquela multa, cujo valor é superior ao estabelecido na decisão agravada, não era excessiva.

Por outro lado, na hipótese de a multa se tornar excessiva em razão da quantidade de dias de descumprimento da ordem judicial, questão a ser apurada quando satisfeita integralmente a obrigação, é possível a sua redução ou até a sua exclusão, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a hipótese é de negar provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT).

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR ÉRICO STEVAN GONÇALVES.

Como já exposto, a decisão agravada impôs multa cominatória ao ente público e ao atual gestor, no caso, o agravante Érico Stevan Gonçalves.

A cláusula quarta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) previu expressamente a responsabilidade solidária do ente público e do seu gestor, que à época da celebração do TAC era Sandra Martins e não o agravante Érico Stevan Gonçalves, na hipótese de descumprimento das obrigações firmadas no referido termo, que transcrevo:

“
CLÁUSULA QUARTA -
O descumprimento de qualquer dos compromissos assumidos nas cláusulas anteriores resultará no pagamento de multa diária solidária entre o Município e o gestor (pessoa física do administrador)
no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada item não atendido, exigível enquanto perdurar a violação, cujo valor será atualizado de acordo com índice oficial, desde o dia de cada prática ou omissão, até o efetivo desembolso, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

Os valores eventualmente desembolsados deverão ser revertidos em benefício do fundo de que cuida a Lei Federal n.o 7.347/85.
” (Id. 72301599 – Pág. 21).
[sem destaque no original]

No entanto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso optou por ajuizar a execução somente contra o Município de Guarantã do Norte (MT).

Assim, diante das peculiaridades do caso, especialmente o fato de o compromissário ser o gestor anterior, o direcionamento da multa cominatória ao atual prefeito do Município de Guarantã do Norte (MT) mostra-se uma medida prematura, uma vez que não foi ele quem assumiu as obrigações no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), tampouco participou do processo de execução, por opção do agravado.

Logo, a hipótese é de prover o recurso interposto por ÉRICO STEVAN GONÇALVES para afastar a incidência da multa cominatória contra ele.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ÉRICO STEVAN GONÇALVES para afastar a incidência da multa cominatória contra ele; e ii)
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT), por conseguinte, mantenho incólume a multa cominatória fixada ao ente público.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024